Tribunal: TJDFT
Processo: 0708810-60.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DETERMINAÇÃO PARA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APONTAR O DESTINO DO VALOR MUTUADO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. REGULARIDADE DOS CONTRATOS NÃO DEMONSTRADA. NULIDADE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que declarou a nulidade de dois contratos de empréstimo bancário realizados mediante fraude em nome do autor/recorrido.
3. Conforme exposto na inicial, as partes firmaram contrato de prestação de serviços bancários, referente à conta corrente n. 81229238607, agência n. 0001. O recorrido narra que, em 23.09.2024, tomou conhecimento de irregularidades na movimentação em sua conta bancária, referentes a um empréstimo parcelado em 24 vezes, no valor de R$ 7.969,92, e outro empréstimo parcelado em 4 vezes, no valor de R$ 6.107,24, ambos datados de 20.09.2024. Afirma que não efetuou as referidas operações bancárias.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que o recorrente deveria ter adotado medidas de segurança para coibir a ação fraudulenta.
5. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que as transações foram realizadas por meio da utilização de documento pessoal do recorrido, bem como teriam sido originadas do dispositivo eletrônico de uso habitual. Além disso, afirma que, em caso de acesso por dispositivo não reconhecido, os sistemas internos comunicam o fato ao cliente. Com isso, argumenta que não restou demonstrada falha na prestação do serviço.
6. Contrarrazões ao ID 70692233.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em analisar se os empréstimos impugnados teriam sido contratados mediante fraude.
IV. Razões de decidir
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. A Súmula n. 479 do STJ firmou o entendimento de que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
10. Outrossim, o artigo 6o, inciso VIII, do CDC, estabelece que é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente. No caso, o juízo de primeiro grau proferiu a decisão de ID 70692221, a fim de inverter o ônus probatório, de modo a determinar ao recorrente que apresentasse os extratos bancários da conta do recorrido dos meses de setembro e outubro de 2024, bem como que apresentasse os comprovantes para que se descobrisse para quais contas o valor objeto dos empréstimos ora discutidos foram transferidos/destinados.
11. Ao ID 70692223, o recorrente esclareceu que “ao que tudo indica, o autor clicou em um link disponibilizado em algum site ou enviado por terceiro(...)”, sem, contudo, ter cumprido integralmente a determinação judicial a si imposta, não restando cabalmente esclarecidas as circunstâncias em que os empréstimos foram contratados. Nesse contexto, o recorrente que, claramente não é hipossuficiente, não se desincumbiu de seu ônus probatório (artigo 373, inciso II, do CPC), na medida em que, ao dispor de recursos tecnológicos, não foi capaz de informar ao juízo o destino do valor mutuado em nome do recorrido e tampouco apresentou os extratos bancários requisitados pelo juízo, de modo que a regularidade dos empréstimos não restou suficientemente comprovada, o que impõe desobrigar o consumidor da obrigação de pagar.
12. Escorreita, portanto, a sentença que declarou a nulidade dos contratos imputados ao recorrido.
V. Dispositivo
13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 6o, inciso VIII, do CDC;
Art. 373, II, do CPC.
Art. 2o da Lei n. 9.099/95.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula n. 479 do STJ.